Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704216-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Pan S/A Embargado: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, PROCON-DF D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 44227961). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator